Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-32.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-32.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUERINO NUNES DA MOTA NETO - CPF: 609.949.085-04 (APELANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LAIRTON MONTANHEIRO - CPF: 392.289.678-20 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), JOAREZ TRINDADE DA SILVA - CPF: 230.442.251-91 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SANDRA PITTERI DOBBINS - CPF: 513.595.881-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. TESE DE NÃO REALIZAÇÃO DO REGISTRO POR CULPA DOS EMBARGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro opostos para excluir a penhora sobre imóvel denominado Chácara Boa Vista, em Juara/MT, determinando, contudo, que o embargante arcasse com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante busca afastar o ônus da sucumbência, alegando que os apelados deram causa à constrição indevida por não terem cumprido suas obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte do apelante ao alegar a responsabilidade dos apelados pela não transferência do bem; (ii) avaliar se o ônus da sucumbência deve ser afastado ou mantido, com possível majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que os apelados não forneceram os documentos necessários para a transferência do imóvel constitui inovação recursal, uma vez que essa matéria não foi suscitada no juízo de primeiro grau. Inovações em sede recursal não são admitidas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O não conhecimento do recurso implica na majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a inovação recursal que introduz questões não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

O ônus de sucumbência é mantido e, em caso de recurso não conhecido, os honorários advocatícios são majorados em 2% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por QUERINO NUNES DA MOTA NETO de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro opostos em desfavor de LAIRTON MONTANHEIRO e outros para
confirmar a tutela liminar e excluir a constrição/indisponibilidade efetivada sobre a matrícula no 9.752 perante o C.R.I de Juara/MT, referente ao imóvel urbano com área de 6.009,49 m2, denominado Chácara Boa Vista, localizada na Rua São Domingos, s/no, Bairro Jardim Santa Helena, Juara/MT. Por fim, condenou o Embargante, em decorrência da causalidade e sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do Patrono do Embargado (Lairton Montanheiro), fixados, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diz que quem deu causa a constrição indevida foram os apelados que não cumpriram com suas obrigações contratuais em não realizar a transferência do bem.

Aduz que lhe competia a responsabilidade
de elaborar memorial descritivo do imóvel, enquanto aos apelados tinham a obrigação de fornecer todos os demais documentos necessários para a escritura pública e registro do imóvel, nos termos da Cl. 3a do pacto, cujo ônus não lhes desincumbiram. Desse modo, entende que não foi o apelante que deu causa a constrição indevida.

Ao final, pede o provimento do recurso para afastar o ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 235976694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por QUERINO NUNES DA MOTA NETO de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro opostos em desfavor de LAIRTON MONTANHEIRO e outros para
confirmar a tutela liminar e excluir a constrição/indisponibilidade efetivada sobre a matrícula no 9.752 perante o C.R.I de Juara/MT, referente ao imóvel urbano com área de 6.009,49 m2, denominado Chácara Boa Vista, localizada na Rua São Domingos, s/no, Bairro Jardim Santa Helena, Juara/MT. Por fim, condenou o Embargante, em decorrência da causalidade e sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do Patrono do Embargado (Lairton Montanheiro), fixados, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

No caso, com fundamento na prova documental concluiu-se que o embargante de terceiro comprovou por meio de contrato de compra e venda e memorial descritivo que, na data de 15.07.16, adquiriu uma área de 6.009,49 m2, denominada Chácara Boa Vista, a ser desmembrada da matrícula no 9.752, localizada na Rua São Domingos, s/no, Bairro Jardim Santa Helena, em Juara/MT, enquanto a penhora só ocorreu em 17.11.17, situação fática jurídica o que levou a procedência do pedido de cancelamento da penhora.

No que toca ao ônus de sucumbência, de relevo notar que a tese de que
cabia aos apelados a obrigação de fornecer todos os demais documentos necessários para a escritura pública e registro do imóvel, nos termos da Cl. 3a do pacto
, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

Assim, a alegação de questão não arguida nos autos, muito menos julgada pelo magistrado condutor do feito, não pode ser conhecida nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO. MULTA RELACIONADA À FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DECORRENTES DA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. (...) 4. Não merece ser conhecido pedido apresentado somente nas razões do recurso de apelação, pois é vedado inovar em sede recursal, postura essa que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da supressão de instância. Apelação cível e recurso adesivo desprovidos”. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 319364-12.2014.8.09.0051, Rel. DES. ZACARIAS NEVES COELHO, 2A CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2016, DJe 2160 de 01/12/2016. Negritei).

Conclui-se, portanto, que a citada matéria sustentada pela parte recorrente, com o objetivo de afastar o ônus de sucumbência, consiste em inovação recursal, fato que impede o conhecimento da Apelação Cível.

Com efeito, não há como apreciar, em grau de recurso, matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, e de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
não se conhece do apelo
, via de consequência, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024